Tribunal: STF
Processo: RMS 40480
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Niedja Ferreira Dimartini Zarpao contra decisão proferida por Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno no AResp 2552806, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.



    1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).



    2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão combatida, somente quando da interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de afastar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 182/STJ.



    3. Agravo interno não provido”. (Doc. 6)



    A recorrente narra que, na origem, propôs ação de cobrança objetivando o recebimento da apólice de seguro de vida deixada por seu marido. Relata que naqueles autos, após impugnação da parte requerida, foi revogada anterior concessão de pedido de justiça gratuita. Inconformada, interpôs Recurso Especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e seguiu recorrendo até que a negativa do pleito foi mantida em sede de agravo em Recurso Especial.



    Defende que a manutenção da decisão da forma em que se encontra viola seu direito líquido e certo de acesso ao judiciário, razão pela qual, houve por bem impetrar o presente mandado de segurança. No mérito, requer a reforma do ato apontado como coator “para suspender os efeitos da decisão que negou o pedido de justiça gratuita, assegurando à Impetrante o direito de ser assistida gratuitamente”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a justiça gratuita pleiteada.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança em face de decisão do STJ no exercício de suas funções jurisdicionais.



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    A impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016. Transcrevo recentes entendimentos desta Suprema Corte no mesmo sentido, portando as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”. (RMS 37333 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/02/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração em face de atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 2. Conforme orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 39465 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/04/2024)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança ajuizado contra decisão judicial recorrível. Súmula nº 267/STF. Negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Trata-se, na origem, de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra aresto mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do ora recorrente, com o fundamento de que não cabe a impetração contra decisão de órgão fracionário do STJ que aplica multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios. 2. O Supremo Tribunal Federal é firme em seu posicionamento pelo não cabimento da impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, hipótese dos autos. Nesse sentido: RMS nº 26.191/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 10/11/06; RMS nº 24.298/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/2/03 e RMS nº 27.071/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ de 3/6/05. 3. No caso, a interposição pela ora recorrente de recurso extraordinário (fls. 218-233), ainda que restrito à aplicação do valor da multa, demonstra, por si só, a recorribilidade do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 681.871-EDcl-EDcl/DF (fls. 181-189), o qual também foi impugnado pelo presente mandado de segurança, atraindo, portanto, o óbice contido na Súmula nº 267/STF. 4. Saliente-se, por fim, que não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou em ofensa ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal), uma vez que a agravante se utilizou de meio correto para requerer o que entendia ser seu direito, o recurso extraordinário, e de meio inadequado, o mandado de segurança. É dizer, à agravante foi ofertada a devida prestação jurisdicional nos autos do Agravo de Instrumento nº 684.762/DF, embora contrária a seus interesses. 5. Agravo regimental não provido.” (RMS 27182 AgR, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão: Min. Dias Toffoli, DJe de 15/03/2024)



    In casu, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto ao descabimento do recurso de agravo. Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do mandammus é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante, ora suspensas em razão da concessão da justiça gratuita.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente